Tribunal: TJDFT
Processo: 0002785-95.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002785-95.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDGAR LOPES DOS SANTOS, EDVALDO SANTOS, LUZIA DE SOUZA COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos do ofício juntado no ID 26622268, a transferência dos valores destinados ao credor falecido EDVALDO SANTOS no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para a conta judicial 284.004.156-6 (BRB), vinculada ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0000716-66.2007.8.07.0016. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta ao ofício ID 26622268, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Em seguida, dê se baixa do nome do credor EDVALDO SANTOS no sistema PJe. 2. Após, diante da ausência de manifestação dos sucessores dos credores EDGAR LOPES DOS SANTOS e LUZIA DE SOUZA COSTA, ARQUIVE-SE com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios